Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704843-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S A RECORRIDO: JUDA DAVI ANDRADE DE LUCENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DÍVIDA. CARÁTER ALIMENTAR. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. I – Em regra, a verba alimentar é insuscetível de compensação (Código Civil, art. 373, II). Todavia, os princípios da irrepetibilidade e da não-compensação dos alimentos, os quais são vinculados à subsistência do alimentando, devem ser mitigados em favor do princípio da razoabilidade. Assim, da mesma forma que existe o direito do alimentando a prestação alimentícia, deve também ser considerado o fato de que, se o alimentante pagou valor substancialmente superior ao devido, o não ressarcimento geraria situação de locupletamento ilícito do beneficiário da verba alimentar. Nesse contexto, doutrina e jurisprudência preconizam a relativização dos referidos princípios, com escopo de, em casos específicos, possibilitar a restituição ou a compensação com prestações alimentícias vincendas, e evitar o enriquecimento sem justa causa do credor de alimentos. II – Não há elementos probatórios a indicar que os valores irregularmente levantados teriam sido utilizados totalmente em favor do agravado, quando menor. Mesmo que assim não fosse, verifica-se que a pretensão não se amolda ao art. 368 do Código Civil, que autoriza a compensação de obrigações, porquanto as partes (agravante e agravado) não são, simultaneamente, credoras e devedoras umas das outras. Isto porque o saque indevido não foi promovido pelo agravado, mas por sua genitora, que, por tal conduta, foi condenada na esfera criminal, a quem incumbe, pois, a restituição dos valores. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1022 e 489, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 368 do Código Civil, asseverando ser legítima a compensação dos valores depositados na conta do recorrido, à época representado por sua mãe, em pese tenham sido levantados ilicitamente por ela. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados Peterson Zacarella, OAB/SP 171.384, e Mônica Bonetti Couto, OAB/SP 198.072. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1022 e 489, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa ao artigo 368 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Mesmo que assim não fosse, verifica-se que a pretensão não se amolda ao art. 368 do Código Civil, que autoriza a compensação de obrigações, porquanto as partes (agravante e agravado) não são, simultaneamente, credoras e devedoras umas das outras” (ID Num. 18220205 - Pág. 4). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados PETERSON ZACARELLA, OAB/SP 171.384, e MÔNICA BONETTI COUTO, OAB/SP 198.072. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017